Tribunal: TJSP
Processo: 2076873-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2o, da Lei no 12.850/13 (organização criminosa); 15, da Lei n. 7.802/89 (falsificação e revenda de produtos agrotóxicos); 299, do Código Penal (falsidade ideológica em documento público), por inúmeras vezes. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2o, da Lei no 12.850/13 (organização criminosa); 15, da Lei n. 7.802/89 (falsificação e revenda de produtos agrotóxicos); 299, do Código Penal (falsidade ideológica em documento público), por inúmeras vezes. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076873-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que são impetrantes
MARCELO HUMBERTO PIRES e CAROLINA DE ALMEIDA SANTOS e Paciente
FRANSERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
2
Voto n.o 28098
Habeas Corpus n.o 2076873-12.2020.8.26.0000
Comarca: Igarapava
Impetrantes: Marcelo Humberto Pires e Carolina de Almeida Santos
Paciente: Fransergio Ribeiro de Oliveira
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2o, da Lei no
12.850/13 (organização criminosa); 15, da Lei n. 7.802/89
(falsificação e revenda de produtos agrotóxicos); 299, do Código
Penal (falsidade ideológica em documento público), por inúmeras
vezes. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da
conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do
julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio
social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo
Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida
cautelar
diversa
da
prisão.
Constrangimento
ilegal
não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marcelo Humberto Pires e Carolina
de Almeida Santos, em favor de FRANSERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de
Igarapava, consubstanciado na decretação da prisão preventiva do paciente,
acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, da Lei no 12.850/13
(organização criminosa); 15, da Lei n. 7.802/89 (falsificação e revenda de
produtos agrotóxicos) e 299, do Código Penal (falsidade ideológica em
documento público).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
3
Sustentam os impetrantes os predicados para a concessão
da liberdade provisória, ausentes os pressupostos concretos para a prisão
preventiva. Alegam também a falta de fundamentação idônea do ato
impugnado, bem como falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão,
lastreada em prova ilícita, inclusive. Pugnam pela concessão da ordem para
que a segregação seja revogada, expedindo-se alvará de soltura e,
subsidiariamente, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
(fls. 1/17).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 53/55).
Dispensadas as informações, opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da
ordem (fls. 61/77).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A impetração se volta contra ato do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Judicial da Comarca de Igarapava, consubstanciado na decretação
da prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de falsidade
ideológica, por inúmeras vezes, e organização criminosa, porque no período
compreendido entre os anos de 2014 e 2019, agindo em unidade de
propósitos com Bruno Gontijo de Oliveira, Felipe Henrique Lopes Moreira,
Pedro Ribeiro da Silva Filho, Eliezer de Souza Gomes e Fransérgio Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
4
de Oliveira, se organizaram entre si e com outras pessoas não identificadas
para o cometimento de crimes previstos no artigo 15, da Lei n. 7.802/89,
falsificação e revenda de produtos agrotóxicos originalmente produzidos e
comercializados por grandes empresas do ramo (Syngenta, Bayer, Basf, FMC,
Dupont, Dow, UPL, entre outras); falsidade ideológica em documento
público; lavagem e ocultação de bens e valores; delitos contra a ordem
tributária, bem como outras infrações penais ainda objeto de investigação.
Segundo a denúncia, oferecida por seu Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO, o cerne de atuação do
arranjo criminoso consiste em falsificar defensivos agrícolas, utilizando
diversos produtos químicos de elevada toxicidade, por vezes em concentração
600% (seiscentos por cento) superior ao permitido pela legislação, sem
qualquer controle ou cuidado relativos à aquisição, transporte,
armazenamento e manipulação desses compostos químicos, provocando
danos incomensuráveis ao meio ambiente e à saúde das pessoas que,
ludibriadas por acreditarem ter em mãos produtos legítimos e originais, se
expuseram ilicitamente aos efeitos deletérios de uma mistura química sem
parâmetros técnicos.
Os documentos que instruem a impetração demonstram a
prova material do delito, bem como os fortes indícios de autoria. Ademais, a
segregação
cautelar
está
devidamente
fundamentada,
diante
das
circunstâncias do caso em apreço, que revelam a gravidade concreta dos
crimes.
Acerca da suposta prova ilícita utilizada pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
5
Público, os impetrantes se limitam a alegar que o advogado de um dos
corréus foi indevidamente “escutado” (sic), deixando, entretanto, de fazer
alusão ao contexto probatório em que supostamente veio a ocorrer o fato e
tampouco declinando sobre qual seria o patrono envolvido e seu respectivo
cliente.
Compulsando os documentos que acompanham a
impetração não é possível extrair a conclusão pretendida pela defesa do
paciente se não há qualquer referência à eventual quebra de sigilo de
comunicação entre corréu e advogado.
Desta feita, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam
grau de envolvimento com a criminalidade, pesando contra o paciente a
suspeita de integrar organização criminosa com atuação em outros Estados da
Federação: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, bem
como no Paraguai, a demonstrar que não se trata de singela infração
ocasional, mas contemporânea à segregação cautelar. E o potencial financeiro
da associação permite inferir, com razoabilidade, a potencial evasão do
distrito da culpa.
A isso se somam os outros envolvimentos do paciente
com
a
justiça
criminal
(processos
n.
002284-84.2014.8.26.0196,
0003521-81.2015.8.260242;
0001906-65.2017.8.26.0572
e
0273256
35.2013.8.13.0701); dois deles com sentença condenatória, uma das quais
confirmada em grau recursal, consoante noticiou a douta Procuradoria Geral
de Justiça a partir de comunicação eletrônica enviada pelo ilustre Promotor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
6
Justiça oficiante no feito originário (fls. 75/76), a justificar a constrição
máxima na esteira de iterativa compreensão jurisprudencial.
Desta feita, a manutenção da segregação cautelar
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente
porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar se trata de medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis, em nada se assemelhando à
prisão decorrente do cumprimento de pena, a única capaz de retirar o acusado
de seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento extraída da presunção de inocência quando a providência
é adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação
da pena e violando o status de inocência imanente ao acusado, o que
definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão ou mesmo a substituição pelo recolhimento domiciliar.
A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076873-12.2020.8.26.0000 -Voto no 28098 MH
7
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No mais, anoto que o feito de conhecimento transcorre
dentro de sua normalidade, considerada a complexidade que lhe é imanente,
dele não se extraindo qualquer indício de desídia estatal.
Portanto não há, por ora, constrangimento ilegal a ser
afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR